Tribunal: TJSP
Processo: 2051754-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. Verificado pelo andamento dos autos que foi garantido aos autores/agravantes manifestarem-se em face do laudo pericial por meio de seu assistente técnico, bem como apresentar estudo próprio, o Juízo a quo, presidente dos autos, corretamente homologou o laudo do perito judicial, cabendo à ação principal analisar o valor do estudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. Verificado pelo andamento dos autos que foi garantido aos autores/agravantes manifestarem-se em face do laudo pericial por meio de seu assistente técnico, bem como apresentar estudo próprio, o Juízo a quo, presidente dos autos, corretamente homologou o laudo do perito judicial, cabendo à ação principal analisar o valor do estudo do expert e do assistente. 2. Se o art. 382, § 4o, do CPC, diz que no procedimento não caberá defesa ou recurso, deste não cabe conhecer. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051754-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes MARCIO
RONCATTO e NATHALY DAYANE PIPERNO, são agravados JEFFERSON
EDUARDO SILVA e KARINA PATRÍCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051754-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Limeira – 2a Vara Cível
Agtes. : Marcio Roncatto e outro
Agdo. : Jefferson Eduardo Silva e outro
Juiz de 1o Grau: Rilton José Domingues
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/03/2020
VOTO No 46.826
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. Verificado pelo
andamento dos autos que foi garantido aos autores/agravantes
manifestarem-se em face do laudo pericial por meio de seu
assistente técnico, bem como apresentar estudo próprio, o Juízo a
quo, presidente dos autos, corretamente homologou o laudo do
perito judicial, cabendo à ação principal analisar o valor do estudo
do expert e do assistente. 2. Se o art. 382, § 4o, do CPC, diz que no
procedimento não caberá defesa ou recurso, deste não cabe
conhecer. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 373, que em Produção Antecipada de Provas homologou o laudo
pericial, determinou a manifestação das partes no prazo comum de 15 dias, após,
conclusos para sentença.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que ajuizaram a tutela em desfavor do ora agravado, tendo
por fundamento contrato de empreitada para construção de imóvel residencial,
em que houve a inexecução dos serviços contratados. Relatam que além disso,
os materiais utilizados não foram os mesmos do padrão acordado, bem como que
o projeto inicial não foi respeitado. Ademais, a parte adversa não havia entregue
os projetos para análise e acompanhamento da obra. Mencionam que ajuizaram
a medida antecipatória, vez que a obra estava ameaçada, pois exposta ao tempo
e ausente acabamento. Entendem que o laudo pericial deve ser claro, ao passo
que a manifestação do expert possui sérias divergências em face do laudo
pericial elaborado pelo assistente judicial indicado pelos autores, não sendo
sanadas pelo perito judicial, logo não podendo ocorrer sua homologação. Tecem
comentários acerca dos pontos questionados ao perito judicial, não respondidos
satisfatoriamente. Argumentam que há confissão tácita dos réus em razão da não
entrega dos projetos requeridos. Afirmam que o expert judicial não possui
familiaridade com o método construtivo contratado. Pretendem que o laudo
pericial de seu assistente técnico seja homologado oficialmente, ou ainda, a
homologação parcial do laudo do perito judicial. Pugnam pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051754-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante do pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, desacompanhado de documentação, concedeu-se o prazo de 05
dias para comprovarem que fazem jus à gratuidade processual ou recolher o
preparo do recurso, nos termos do despacho de fls. 376, sendo recolhido o
preparo recursal às fls. 379/380.
Verificado que a guia DARE apresentada estava
ilegível, determinou-se a juntada de cópia legível, conforme despacho de fls. 382,
atendido às fls. 386/387.
Deferido o efeito suspensivo, conforme decisão de fls.
389, e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
Bem andou o ilustre magistrado ao decidir a questão,
nos seguintes termos:
“Vistos.
Homologo o laudo pericial e esclarecimentos apresentados, para
que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.
Conquanto os autores discordem das conclusões do perito, o laudo
foi realizado de forma imparcial, por perito de confiança do Juízo,
tratando-se de profissional devidamente qualificado para a função,
sendo que os esclarecimentos foram prestados de maneira
suficiente. Assim, não há motivos para se afastar o perito.
Anote-se, ainda, que o juízo não está adstrito às conclusões do
perito, sendo que o laudo será apreciado em cotejo com as demais
provas produzidas nos autos, inclusive com o laudo pericial
produzido pelos autores.
Não há necessidade de prova oral.
Digam as partes em alegações finais no prazo comum de 15 dias.
Após, tornem conclusos para sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051754-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Intime-se.” (Fls. 373)
Em que pese a irresignação dos agravantes, verifica-se
que o presente feito limita-se à Tutela Antecipada Antecedente para produção de
prova, ocasião em que o laudo pericial do expert apontou que a obra objeto da
demanda fora concluída em 36,01%, ao passo que o estudo do assistente técnico
entende que limita-se a 27,88%.
Logo, como bem mencionado pelo Ilustre Magistrado, a
prova fora produzida por perito equidistante e isento de ânimo, cabendo ao Juízo
da ação principal fazer o cotejo de todas as provas apresentadas, incluindo o
parecer do assistente técnico, não sendo este o momento para discussão do
valor da prova, considerando que o procedimento limita-se à produção
antecipada por risco de perecimento.
No
mais,
inviabilizada
a
discussão
quanto
à
capacidade técnica do expert, pois uma vez nomeado pelo juízo, cabia aos
agravantes, no momento oportuno, solicitar a sua substituição, e, não após a
elaboração do laudo, por conta do resultado da prova, pretender desqualificar o
trabalho realizado pelo perito.
Outrossim, verificado pelo andamento dos autos que
foi garantido aos autores/agravantes manifestarem-se em face do laudo pericial
por meio de seu assistente técnico, bem como apresentar estudo próprio, o Juízo
a quo, presidente dos autos, corretamente homologou o laudo do perito judicial,
cabendo à ação principal analisar o valor do estudo do expert e do assistente.
De qualquer sorte, no entanto, cabe frisar que, nos
termos do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil, tem se que: "Neste
procedimento, não se admitirá defesa ou recurso..." e, consequentemente,
deste recurso não cabe conhecer.
Ante o exposto, não conheço deste recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica